Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737166-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AELSON SANTOS RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AELSON SANTOS RAMOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0710618-63.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão imediata do recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte agravante, conforme o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998. A decisão agravada foi proferida (ID. 245296496-autos de origem) nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça ao autor e a tramitação prioritária do processo. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a declaração de inexigibilidade do imposto de renda e determine a suspensão dos descontos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, b do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 apenas a cardiopatia grave, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo, mas é imprescindível a comprovação da existência de cardiopatia grave, o que não ocorreu neste caso. O documento de ID 245121101, pág. 94 indica que o autor é portador de doença aterosclerótica coronariana, submetido a revascularização miocárdica em 2016 e portador de displidemia e hipertensão. No entanto, o laudo médico pericial no 40/2025 elaborado pelo réu concluiu que ele não é portadora de doença especificada em lei (ID 245121101, pág. 99). Assim, há nítida divergência técnica quanto à gravidade da doença, portanto, está evidenciado que há necessidade de realização de prova pericial para se aferir que a patologia do autor se enquadra no conceito legal de cardiopatia grave, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” A parte agravante afirma em suas razões recursais (ID75790972) que é aposentado, tem 69 anos de idade, é portador de cardiopatia grave e outras comorbidades; todavia, o juiz a quo indeferiu o seu pedido liminar para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, entendendo necessária a realização de prova pericial para atestar a gravidade da doença alegada. Argumenta que a documentação médica anexada aos autos comprova de forma suficiente sua condição de portador de cardiopatia grave, patologia que enseja a isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sem necessidade de laudo oficial. Relata ter sido submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio em 2016, após episódio de infarto, além de ser portador de hipertensão, diabetes, arritmia e obesidade, fazendo uso contínuo de diversos medicamentos, com custo aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais. Defende que a manutenção dos descontos mensais de imposto de renda, que somam cerca de R$ 1.303,82, compromete sua subsistência, uma vez que, após os abatimentos e o pagamento das medicações, resta-lhe quantia insuficiente para custear despesas básicas de moradia, alimentação, transporte e saúde. Aduz, ainda, que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a obrigatoriedade de laudo oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda em razão de doença grave, bastando laudos médicos particulares para a comprovação da enfermidade. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar, de imediato, a suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre seus proventos, bem como, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo dispensado ante a concessão de gratuidade de justiça à parte agravante pelo juízo de origem (ID 245296496-na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu, em sede de liminar, o pedido de suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda em seus proventos de aposentadoria. Todavia, a pretensão liminar carece dos requisitos autorizadores, porquanto no caso não há elementos que evidenciem a lesão ou ameaça de lesão ao direito postulado, tornando inviável a antecipação da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, ante a verificação, em sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie. No caso, não encontro presente o fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da tutela de urgência. Sobre o tema, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras das doenças ali elencadas não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos que receberem a título de aposentadoria, pensão ou reforma, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (g.n). A Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Assim, dispensa-se laudo médico oficial somente se o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso concreto, conforme pontuou o Douto Magistrado na decisão de ID 245296496-autos de origem, existe divergência entre as conclusões dos profissionais de saúde que elaboram os laudos médico apresentados nos autos, não sendo possível concluir se a doença cardíaca é classificada como grave, nos termos da lei autorizadora do benefício da isenção pleiteada, sem a adequada instrução processual por meio de realização de prova pericial. Assim, reputo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória nos autos de referência. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PENSÃO MILITAR. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor/agravante pretende que o Distrito Federal seja obrigado a suspender os descontos de imposto de renda em seus proventos de pensão. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos de recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. 3. Para verificação do quadro de cardiopatia grave, justificadora do benefício em questão, há necessidade de análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra inviável neste momento processual. 4. De acordo com os laudos médicos juntados ao processo originário e com o relato apresentado na petição inicial e nas razões recursais, a agravante tem conhecimento do seu quadro clínico desde o ano 2015, tendo se tornado pensionista no ano de 2019. Portanto, neste momento processual, não está clara a presença da urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. 5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal. 6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1906111, 07216574820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024). (g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 4 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital